Tribunal: STF
Processo: Rcl 44661
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Patrícia Maria da Silva, na qual sustenta a inobservância, pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Riacho das Almas/PE, das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF, bem como nos Habeas Corpus 111.840/ES e 118.533/MS. 
    A reclamante sustenta, em síntese, que 
    “[...] fora denunciada e sentenciada pela prática delitiva descrita no art. 33, caput, da lei 11.343/2006 […]. A paciente foi presa em flagrante delito em 05.12.2013, por guardar em sua residência, a quantidade de 14,369 (quatorze virgula trezentos e sessenta e nove) gramas do entorpecente popularmente denominado ‘crack’. 
    Vale registrar que […] permaneceu em cárcere cauterlamente até a data de 11.12.2014 – quando sua prisão preventiva foi revogada –, de modo que […] responde em liberdade o feito desde então, sempre comparecendo ao feito quando intimada. 
    Com efeito, ao sentenciar o processo, o magistrado aplicou a pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. 
    Ocorre que, na respectiva sentença condenatória, mesmo o Magistrado reconhecendo que todas as circunstancias judiciais da dosimetria são favoráveis, bem como registrar que a reclamante é primária e sem antecedentes criminais, foi estabelecido o regime inicial FECHADO de cumprimento de pena, aduzindo, genericamente, que se trata de crime hediondo.
    […]
    Lado outro, só para se ter a ideia da tamanha teratologia na sentença condenatória, veja, ainda que: 
    a. Magistrado determinou a execução provisória da pena - Negou o direito da paciente em recorrer em liberdade, mesmo ciente que a paciente responde em liberdade o processo por mais de 6 (seis) anos. 
    […]
    Em verdade, pode ser visto que, na prática, o juízo determinou o cumprimento provisório da pena, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, afrontando por via reflexa o decidido por este STF nas ADC´s 43, 44 e 54 – onde este plenário decidiu que é preciso existir o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena.
    […]” (págs. 2-5 da petição inicial). 
    Ao final, requer o seguinte:
    “[...] Cuidando-se de flagrante ilegalidade evidenciada pela decisão teratológica que afrontou entendimentos firmados pelo Pleno dessa Corte Constitucional (HC n. 111.840, HC n. 118533, ADC´s 43, 44 e 54), mesmo que Vossa Excelência negue seguimento a presente reclamação, pugna-se, LIMINARMENTE, que conceda […] ordem de habeas corpus de ofício para, excepcionalmente, suspender a execução provisória da pena imposta […], até que o Tribunal de Justiça de Pernambuco decida seu recurso de apelação, tornando-se a r. decisão a ser proferida neste pedido […].
    Em não acolhendo o pleito acima – o que verdadeiramente não se espera –, REQUER, também em sede liminar, a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão atacada no que tange a fixação do regime prisional FECHADO, nos termos do art. 158 do RISTF e do art. 989, II, do CPC/15, a fim de que a Reclamante inicie provisoriamente o resgate de sua reprimenda sob as regras do regime semiaberto; 
    […]” (págs. 9-10 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    O art. 988 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. 
    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 
    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 
    Esta Suprema Corte tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki; grifei). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; grifei).
    No caso, a reclamação foi proposta contra sentença condenatória proferida por Juízo de 1° grau. Assim, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias.
    Entendo, todavia, que embora seja caso de não conhecimento da reclamação, é possível a concessão de habeas corpus, de ofício, tal como previsto no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF.
    Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Riacho das Almas/PE, ato ora reclamado: 
    “[...] Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo da pena que é de 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
    Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes. 
    Não existem causas de diminuição de pena. 
    Torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (o dia-multa valerá o mínimo legal, à míngua de elementos probatórios para aferir a capacidade econômica da ré).
    O regime inicial de cumprimento de pena pelo delito de tráfico de drogas pela ré será o FECHADO, em estabelecimento prisional definido a critério do Juízo da Execução. O fato de se tratar de crime equiparado a hediondo e a quantidade de droga encontrada são motivos suficientes para justificar o regime imposto.
     Em razão da quantidade de pena arbitrada, incabível a substituição da pena corporal, como também a suspensão condicional da execução da pena. 
     Nego à ré o direito de apelar em liberdade, uma vez que subsistem os motivos ensejadores de sua custódia cautelar. Em caso de apresentação de recurso, expeça-se guia de execução provisória e o competente Mandado de Prisão. 
    […]” (pág. 7 do documento eletrônico 12).
    Além disso, ao prestar esclarecimentos por mim solicitados, o juízo reclamado informou que 
    “[...] a reclamante foi presa em flagrante em 05 de dezembro de 2013, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, porque guardava, sem autorização legal, 91 (noventa e uma) pedras do entorpecente conhecido popularmente por ‘CRACK’. 
    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 09 de dezembro de 2013, a qual perdurou até 11 de dezembro de 2014, quando foi revogada e concedida a liberdade provisória da acusada sem fiança. 
    A audiência de instrução foi realizada em 13 de agosto de 2019, ocasião em foram ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório da ré. 
    Em seguida, os autos foram remetidos à Central de Agilização de Caruaru/PE (Unidade Judicial criada para julgamento dos processos da Meta 2 do CNJ). A Central proferiu sentença condenatória, em 17 de agosto de 2020, e fixou o regime inicial fechado, sem o direito de recorrer em liberdade, determinando a expedição de guia provisória e o mandado de prisão, ainda pendente de cumprimento. 
    […]” (pág. 2 do documento eletrônico 17 – grifei). 
    Verifico que a autoridade reclamada descumpre o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF. Isso porque a execução antecipada da pena, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, viola a garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5°, LVII, da CF). 
    Com esse fundamento, o art. 283 do Código de Processo Penal - CPP foi declarado constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    Ressalto, ainda, que a decretação de prisão antes do trânsito em julgado somente se justifica na modalidade cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.
    Assim, o réu que respondeu ao processo em liberdade e que não teve prisão preventiva decretada em seu desfavor, como ocorre no caso dos autos em que, no curso do processo, foi concedida liberdade provisória à reclamante, deve iniciar a execução da pena somente após o trânsito em julgado da condenação.
    Isso posto, não conheço desta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF), mas concedo habeas corpus, de ofício (art. 192 do RISTF), tão somente para determinar a suspensão do início da execução antecipada da pena, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (art. 5°, LVII, da CF e art. 283 do CPP), salvo se por outro motivo a ré for presa. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator